Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713819-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE PADUA GIMENEZ GERMANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por ANTONIO DE PADUA GIMENEZ GERMANO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0002077-28.1991.8.07.0001, proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que tornou sem efeito a decisão de ID 19437232, definindo os precatórios como instrumentos de pagamento dos valores devidos. Pela petição de ID 16051004, verifico que o recorrente chama o feito à ordem para ressaltar que, além do presente agravo foram interpostos mais dois agravos de instrumento, AGI 0713978-70.2019.8.07.0000 e AGI 0717190-02.2019.8.07.0000, relativos a mesma decisão, cujos desfechos não podem ser antagônicos entre si. Diante disso, alerta que em um dos agravos (AGI 0713978-70.2019.8.07.0000) já houve julgamento de mérito, tendo provimento em favor dos credores (ora agravantes) e sustenta que qualquer decisão diferente daquela seria contraditória, visto que, se naquele processo foi determinado o pagamento direto em folha suplementar em favor dos credores/agravantes, a mesma tese deve ser aplicada ao presente agravo de instrumento. Dessa forma, pugna para que sejam estendidos os efeitos da decisão proferida no AGI 0713978-70.2019.8.07.0000 ao presente agravo (0713819-30.2019.8.07.0000), tendo em vista tratar-se de matéria concorrente e correlata, evitando-se decisões contraditórias, tendo em vista que tratam-se de credores do mesmo cumprimento de sentença no 0002077-28.1991.8.07.0001. É o breve relato. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, de fato, tanto o citado AGI 0713978-70.2019.8.07.0000 quanto este AGI (0713819-30.2019.8.07.0000) foram interpostos pelos credores em face da mesma decisão interlocutória e tratam de irresignação quanto à determinação de expedição de precatórios para o pagamento dos valores em favor do agravantes No entanto, os efeitos do voto proferido no AGI 0713978-70.2019.8.07.0000 não podem ser automaticamente estendidos para o presente, por se tratar de recursos interpostos por partes diferentes, que teoricamente poderiam ter direitos diferentes. O caso aqui seria de julgamento conjunto entre os recursos, a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias. Todavia, diante da ausência de julgamento conjunto dos recursos, não há previsão legal para que automaticamente se estendam os efeitos do julgamento de um recurso para o outro recurso, devendo ser observado o regular processamento de cada interposição, uma vez que apresentadas separadamente a esta instância recursal. No caso, também não há que se falar em extinção do presente Agravo de Instrumento, eis que interposto contra a mesma decisão interlocutória combatida no AGI 0713978-70.2019.8.07.0000. Isso porque o dispositivo do acórdão proferido naquele recurso fez constar expressamente “(...) determinar à parte agravada o cumprimento da obrigação de fazer diretamente em folha suplementar dos agravantes (...)”. Dessa feita, verifica-se que houve a limitação dos efeitos daquela decisão aos “agravantes” no AGI 0713978-70.2019.8.07.0000, não se estendendo aos agravantes no AGI 0713819-30.2019.8.07.0000. Portanto, faz-se necessário o julgamento do presente recurso pela E. 5a Turma Cível do TJDFT. Não obstante, ressalto que a Turma está ciente da existência dos 3 agravos de instrumentos (2 interpostos pelos exequentes e 1 interposto pelo Distrito Federal) em face da mesma decisão proferida nos autos n. 000207-28.1991.8.07.0001, dispondo de completa atenção para evitar a ocorrência de decisões conflitantes no caso. Assim, embora seja claro o reconhecimento de correlação entre os AGI 0713978-70.2019.8.07.0000, AGI 0717190-02.2019.8.07.0000 e o presente AGI 0713819-30.2019.8.07.0000, não torno automático os efeitos da decisão proferida no AGI 0713978-70.2019.8.07.0000 para o presente agravo, mas destaco o julgamento sincrônico dos recursos. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito do recorrente feito na petição de ID 1605100. O presente AGI (0713819-30.2019.8.07.0000) deverá ser julgado em conjunto com o AGI 0717190.02.2019.8.07.0000. Anote-se. Os embargos de declaração opostos no recurso no 0713978-70.2019.8.07.0000 ficarão aguardando na Secretaria o julgamento dos outros dois agravos de instrumento, para julgamento conjunto de eventuais embargos de declaração no futuro. Publique-se. Após, voltem-me conclusos para julgamento do mérito do AGI. Brasília, 16 de junho de 2020 14:14:14. ROBSON BARBOSA Desembargador